Tribunal: TJDFT
Processo: 0081984-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0081984-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: MARCOS PAULO FREIRE MALGUEIRO LOPES, SANDRA MARIA FREIRE LOPES DESPACHO Defiro a dilação requerida em ID 78019000, pelo prazo de quinze dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator